Tribunal: TJMT
Processo: 1014455-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, resta demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que, existindo controvérsia quanto à regularidade da avaliação realizada pela Oficial de Justiça/Avaliador, deve prevalecer a penhora do bem dado em garantia hipotecária em detrimento de outro bem oferecido para substituí-lo, cujo valor real e a própria localização é duvidosa.
Ademais, há indícios fortes de que a avaliação realizada pela Oficial de Justiça/Avaliador é de extrema fragilidade e sem qualquer diretriz ou método, inclusive pelo analisado no “AUTO DE AVALIAÇÃO”, a servidora sequer esteve no imóvel, o que é de suma importância, a fim de trazer informações precisas sobre a situação do imóvel e as características e/ou atributos que possam influenciar ou não na formação do valor, como benfeitorias, acessibilidade, conservação, degradação ambiental, solo, topografia, dentre outros.
Aliás, pelo que parece, a avaliação fora realizada com base em informações do próprio interessado e de terceiros. Confira:
Portanto, até prova em contrário, a avaliação acima se apresenta como uma peça praticamente imprestável para o fim a que se destina, podendo causar danos de difícil reparação ao agravante no futuro, o que por si só justifica a concessão da liminar recursal.
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.
Solicite-se à juíza a quo as necessárias informações.
Após, intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora